Tribunal: STF
Processo: ARE 1495553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ATO COMISSIVO. REVOGAÇÃO DE PROMOÇÕES NA CARREIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. ATO OMISSIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. PROMOÇÃO HORIZONTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. CURSO DE FORMAÇÃO CONCLUÍDO QUANDO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. SITUAÇÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A TODOS EM AÇÃO COLETIVA MANDAMENTAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.



    I - A pretensão mandamental consiste em prevenir atos omissivos das autoridades coatoras em deixar de proceder à promoção horizontal de servidores da Secretaria de Educação do Estado da Bahia que, a despeito de terem concluído o curso de aperfeiçoamento, aposentam antes da publicação da portaria concessiva; bem como, de forma repressiva, afastar ato administrativo, editado mediante Portaria 2284/2019, por violação ao contraditório e à ampla defesa, que tornou sem efeito as portarias nºs. 3978/2018 e 4059/2019, que haviam concedido a referida promoção a 58 (cinquenta e oito) servidores aposentados.



    II - No tocante ao ato comissivo (Portaria 2284/2019), impõe-se o reconhecimento de nulidade, porquanto, em que pese o poder/dever da autotutela da Administração, o direito líquido e certo invocado deriva do fato de que o ato impugnado tornou sem efeito concessões anteriores de promoção na carreira de professores estaduais, sem a observância do devido processo legal, mediante prévio e indispensável procedimento administrativo, com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    III – Quanto ao ato omissivo, o artigo 5º da Lei 13.809/2017 estabeleceu os requisitos cumulativos para a aquisição do direito à promoção nos anos de 2018 e 2019, quais sejam, ser servidor ocupante de cargo permanente de Professor ou Coordenador Pedagógico, estar em efetivo exercício e ter participado e concluído com aproveitamento os módulos do curso de aperfeiçoamento Uso Pedagógico de Tecnologias Educacionais.



    IV – No caso, é preciso reconhecer o direito líquido e certo daqueles servidores que, a despeito da conclusão do curso de aperfeiçoamento, deixaram de ascender na carreira em virtude da aposentadoria concedida antes da publicação do ato que declara o direito à promoção.



    V - Em harmonia com os princípios da igualdade, impessoalidade e segurança jurídica, a melhor interpretação do requisito legal, que determina que o servidor deva estar em exercício para ser reconhecido o direito à promoção, deve levar em conta a data de preenchimento dos pressupostos legais, e não o ato administrativo posterior que apenas declara esse direito.



    VI - Em relação à situação paradigma, não há como reconhecer, abstratamente, que todos os servidores que se enquadrarem nessa situação também terão o direito de serem promovidos, posto que isso demandaria exame da situação concreta por ela vivenciada, abordagem esta que foge da pretensão coletiva mandamental.



    VII - Por fim, em relação à obrigação de pagar, sem pertinência a pretensão retroativa posta na inicial, posto que os efeitos financeiros, por expressa previsão legal (art. 14, §4º da Lei n. 12.016/09), devem ficar adstritos a partir da data da impetração. Posto isso, apenas em parte merece acolhimento a pretensão das associações impetrantes. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LIV e LV; 37, caput, e 40 §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente